Tribunal: STF
Processo: RE 1506742
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Responsabilidade civil do Estado. Ação de reparação por perdas e danos. Controle do preço da gasolina. Prejuízo ao setor sucroalcooleiro. Ausência de nexo de causalidade. Tema nº 826 da Repercussão Geral. Distinguishing do caso concreto. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. O caso ora em análise guarda particularidades que o distinguem do Tema nº 826 da Repercussão Geral.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.